Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000975-90.2021.811.0000 – Alta Floresta
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Navilio Garcia em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de usucapião movida em face de José Cesarino e Margarete Ferreira Ramos Pereira, indeferiu o pedido da parte autora consistente na intimação da parte ré, Margarete Ferreira Ramos Pereira, para providenciar a juntada da certidão de óbito do requerido José Cesarino.
Aduz o agravante, em suma, que não laborou com acerto a douta magistrada, vez que incumbe a terceiro exibir documento, nos termos do art. 380 do CPC.
Alega que se trata de providencia impossível de ser cumprida pelo recorrente, sob o argumento de que não possui informações necessárias para obtenção da certidão de óbito e dos demais herdeiros, pois sequer possui a informação sobre o local do falecimento da parte ou, ainda, em qual cartório em que foi registrado.
Justifica que a providência seria mais fácil se atribuída à parte Margarete Ferreira Ramos Pereira, esposa do falecido, que detém todas essas informações, inclusive possui a certidão. Esclarece que realizou buscas no sistema Anoreg/MT, mas que não foi possível encontrar a certidão de óbito.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da
caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente a medida vindicada. Explico.
Verifica-se que, em sede de cognição sumária, que o recorrente alega que não possui informações necessárias para obtenção da certidão de óbito de José Cesarino, requerendo do juízo que o documento seja apresentado pela parte Margarete.
Na decisão agravada a magistrada entendeu que:
“Inicialmente, INDEFIRO o pedido da parte autora consistente na intimação da parte requerida MARGARETE FERREIRA RAMOS PEREIRA para juntar a certidão de óbito do requerido JOSÉ CESARINO PEREIRA, eis que trata-se de ato que compete à parte autora.
Deixo para apreciar o pedido de sucessão do de cujus JOSÉ CESARINO PEREIRA para após a juntada da certidão de óbito.
Portanto, SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para que a parte autora comprove o óbito do requerido JOSÉ CESARINO PEREIRA, indique e qualifique o representante o espólio ou os herdeiros/sucessores, no prazo acima indicado, visando a realização de sucessão processual, sob pena de extinção.” (id. 47108099)
No caso em apreço, consta a notícia da morte de José Cesarino Pereira. A legislação processual civil no art. 110 estabelece que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou seus sucessores.
De se notar que a decisão da magistrada determinou a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme estatui o art. 313, I, do CPC.
Além disso, de forma expressa o § 2o do art. 313 do CPC determina que no caso de falecimento do réu, o magistrado ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, ou quem for o sucessor, ou se for o caso, dos herdeiros.
Assim, em princípio e por prudência, deixo de conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator